Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700046-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILAINE RODRIGUES FARIAS AGRAVADO: STOCK HOUSE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rosilaine Rodrigues Farias em face da r. decisão (ID 67628060 - págs. 59/60) que, nos autos da Execução movida por Stock House Fabricação de Móveis Eireli, rejeitou liminarmente os pedidos deduzidos nos embargos à execução, exceto o requerimento de gratuidade de justiça, ante a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Nas razões recursais (ID 67626665), alega, em síntese, que o título executivo extrajudicial apresentado pela Agravada não atende aos requisitos legais, pois não contém as assinaturas de duas testemunhas, conforme determina o art. 784, III, do CPC/15, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, de modo a inviabilizar a execução. Sustenta que o prosseguimento da execução, com ordens de consulta e possível penhora de bens, pode gerar danos irreparáveis à Agravante, especialmente considerando a alta probabilidade de reconhecimento da invalidade do título. Assevera que a rejeição liminar dos embargos à execução, sob o fundamento da ausência de distribuição por dependência, viola o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC/15. Aduz que demonstrou a hipossuficiência financeira dela por meio de documentos juntados aos autos e que a exigência de comprovação adicional pelo juízo a quo, como a declaração de propriedade de bens e comprovantes de gastos, configura um ônus probatório desproporcional e contrário ao art. 99, § 3o, do CPC/15, que presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural. Afirma que não possui imóvel ou veículo em seu nome, bem como não possui renda fixa, pois é advogada com poucas causas em tramitação e possui três filhos menores. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo executivo. Em despacho de ID 67666355, oportunizou-se à Recorrente que complementasse os documentos comprobatórios da hipossuficiência juntados com comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado. Os autos foram instruídos com extratos de conta bancária de titularidade da Agravante junto ao banco BRB, referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (IDs 67708283 a 67702826). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, da análise dos documentos apresentado observa-se que a Agravante é advogada, reside em local nobre da Capital e o extrato bancário apresentado, concernente ao mês de novembro de 2024 (ID 67626669), indica a movimentação de valores vultosos, cuja origem não foi devidamente esclarecida pela postulante da benesse. Além disso, conquanto afirme não possuir renda fixa, também não explicitou a natureza da verba auferida sob a rubrica “Proventos TED" constante dos extratos referentes à conta mantida junto ao Banco do Brasil (IDs 67626667/67626669). Compulsados os autos na origem, verifica-se a existência de outras contas de titularidade da Recorrente em instituições bancárias diversas, as quais ela não mencionou nesta instância, em desatendimento ao comando exposto no ID 67666355 (ID 215891360, na origem). Ressalte-se que a Recorrente, embora afirme possuir três filhos menores, não juntou ao feito demonstrativos de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a situação financeira vivenciada e a dinâmica familiar dela, tampouco sobre a circunstância de estar assistida em Juízo por advogada particular. A Recorrente, portanto, não comprova a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator